Tribunal: TJBA
Processo: 8028709-08.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8028709-08.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANDERSON MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOERLAN SENA SANTA BARBARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ANDERSON MOURA DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, mantendo, em síntese, a decisão que
pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri.

A exordial acusatória, ID 95506773 dos autos, narra o seguinte fato:
“1 – Consta do anexo Inquérito Policial que, no dia 09/07/2024, por volta das 07 horas e 20 minutos, na Rua A, Feira X, Muchila, próximo à academia Point da Saúde, Feira de Santana-BA, o denunciado, com intenção de matar e sem possibilitar a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Clécio dos Santos Batista, o qual veio a óbito em razão das lesões, conforme laudo de exame de necrópsia de fls. 67.
2 – Exsurge do caderno policial que, nos suprarreferidos dia, horário e local, a vítima estava se deslocando em via pública, em direção ao seu trabalho, quando, de inopino, o denunciado lhe abordou e determinou-lhe que levantasse a camisa, momento em que desferiu-lhe vários disparos de arma de fogo.
3 – Ato contínuo, com a vítima já caída ao solo, o denunciado, visando finalizar seu intento homicida, continuou os disparos até o momento em que pegou o celular da daquela e fugiu.
4 – Por fim, infere-se dos autos investigativos que o motivo que levou o acusado a ceifar a vi da da vítima foi por vingança, pela fato de o ofendido ter, há alguns anos, abusado sexualmente de sua atual companheira.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à análise das teses defensivas, da manutenção da qualificadora e da alegada ausência de manifestação expressa sobre dispositivos normativos, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisa de forma completa e coerente os elementos constantes dos autos, evidenciando a presença da materialidade e dos indícios de autoria necessários à pronúncia.

4. A decisão reafirma que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não comportando análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

5. O princípio do
in dubio pro societate
orienta a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

6. A confissão do acusado, aliada aos depoimentos testemunhais e ao laudo necroscópico, constitui lastro probatório suficiente para a manutenção da pronúncia.

7. As teses de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa não se mostram comprovadas de forma inequívoca, requisito indispensável para a absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP.

8. A existência de controvérsia fática relevante impede o reconhecimento de excludentes nesta fase, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

9. A qualificadora deve ser mantida quando não manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise definitiva.

10. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de decidir.

11. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando o conteúdo jurídico pertinente foi devidamente apreciado.

12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento desacompanhado da demonstração de vícios legais.

13. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios afasta o cabimento de embargos declaratórios utilizados com finalidade protelatória ou de reexame da matéria já decidida, sem indicação concreta de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

“A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo regida pelo princípio do
in dubio pro societate
.”

“A absolvição sumária depende de prova inequívoca das excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não sendo admissível diante de controvérsia fática.”

“A manutenção de qualificadora é medida adequada quando não manifestamente improcedente, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.”

“O dever de fundamentação não impõe a análise exaustiva e individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado de vício legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 15/03/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023, DJe 18/12/2023; TJ-BA, EDcl nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 8028709-08.2024.8.05.0080 em que figura como embargante ANDERSON MOURA DA SILVA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos declaratórios
opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des (a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74